Tribunal: TCU
Processo: 040.745/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2.777/2020 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão de 14/10/2020 (Ata no 39/2020 ), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Secex-TCE para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos neste processo, de sorte, assim, que deve ser adotada a seguinte medida: onde se lê: " 9.2. julgar irregulares as contas de José Ernande Gomes de Souza, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$): Data da Ocorrência: 124,00 4/5/2009 465,00 4/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 4/8/2009 465,00 2/9/2009 465,00 5/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 4/1/2010 510,00 3/2/2010 325,50 3/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 3/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 3/9/2009 465,00 6/10/2009 249,00 5/2/2009 465,00 5/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 8/7/2009 465,00 8/7/2009 465,00 31/7/2009 465,00 31/8/2009 465,00 30/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 1o/2/2010 510,00 1o/3/2010 510,00 1o/4/2010 304,33 28/1/2009 465,00 27/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 28/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 28/1/2010 510,00 26/2/2010 13,83 17/3/2009 465,00 17/3/2009 465,00 3/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 27,66 4/3/2009 465,00 4/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 30/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 30/6/2009 465,00 30/7/2009 465,00 1o/9/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 1o/2/2010 388,00 1o/4/2009 465,00 28/4/2009 465,00 28/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 3/8/2009 465,00 27/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 41,50 19/2/2009 465,00 20/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 27/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 29/1/2010 510,00 26/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 28/4/2010 510,00 27/5/2010 249,00 12/2/2009 465,00 10/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 3/9/2009 465,00 6/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 3/12/2009 465,00 6/1/2010 510,00 3/2/2010 419,00 31/3/2009 465,00 6/5/2009 465,00 29/5/2009 465,00 30/6/2009 465,00 31/7/2009 465,00 31/8/2009 465,00 30/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 13,83 17/3/2009 465,00 17/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 13/1/2010 510,00 5/2/2010 510,00 8/3/2010 403,00 31/3/2009 465,00 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 6/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 6/10/2009 465,00 6/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 8/1/2010 419,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 8/1/2010 419,00 7/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 12/8/2009 465,00 9/9/2009 465,00 9/10/2009 249,00 6/2/2009 465,00 9/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 11/1/2010 510,00 5/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 9/4/2010 510,00 7/5/2010 510,00 8/6/2010 359,66 3/2/2009 465,00 4/3/2009 465,00 3/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 1o/6/2009 465,00 2/7/2009 465,00 4/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 8/12/2009 465,00 4/1/2010 510,00 1o/2/2010 510,00 19/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 3/5/2010 304,33 2/2/2009 465,00 2/3/2009 465,00 30/3/2009 465,00 11/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 29/6/2009 465,00 3/8/2009 465,00 1o/9/2009 465,00 30/9/2009 465,00 3/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 1o/2/2010 510,00 18/3/2010 305,00 4/2/2009 465,00 2/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 4/5/2009 465,00 3/8/2009 465,00 3/8/2009 465,00 1o/9/2009 465,00 29/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 27/1/2010 510,00 11/3/2010 510,00 7/4/2010 403,00 8/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 6/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 7/1/2010 510,00 8/6/2010 (...) " leia-se: " 9.2. julgar irregulares as contas de José Ernande Gomes de Souza, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$): Data da Ocorrência: 124,00 4/5/2009 465,00 4/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 4/8/2009 465,00 2/9/2009 465,00 5/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 4/1/2010 510,00 3/2/2010 325,50 3/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 3/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 3/9/2009 465,00 6/10/2009 249,00 5/2/2009 465,00 5/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 8/7/2009 465,00 8/7/2009 465,00 31/7/2009 465,00 31/8/2009 465,00 30/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 1o/2/2010 510,00 1o/3/2010 510,00 1o/4/2010 304,33 28/1/2009 465,00 27/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 28/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 28/1/2010 510,00 26/2/2010 13,83 17/3/2009 465,00 17/3/2009 465,00 3/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 27,66 4/3/2009 465,00 4/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 30/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 30/6/2009 465,00 30/7/2009 465,00 1o/9/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 1o/2/2010 388,00 1o/4/2009 465,00 28/4/2009 465,00 28/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 3/8/2009 465,00 27/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 41,50 19/2/2009 465,00 20/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 27/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 29/1/2010 510,00 26/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 28/4/2010 510,00 27/5/2010 249,00 12/2/2009 465,00 10/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 3/9/2009 465,00 6/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 3/12/2009 465,00 6/1/2010 510,00 3/2/2010 419,00 31/3/2009 465,00 6/5/2009 465,00 29/5/2009 465,00 30/6/2009 465,00 31/7/2009 465,00 31/8/2009 465,00 30/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 13,83 17/3/2009 465,00 17/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 13/1/2010 510,00 5/2/2010 510,00 8/3/2010 403,00 31/3/2009 465,00 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 6/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 6/10/2009 465,00 6/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 8/1/2010 419,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 8/1/2010 419,00 7/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 12/8/2009 465,00 9/9/2009 465,00 9/10/2009 249,00 6/2/2009 465,00 9/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 11/1/2010 510,00 5/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 9/4/2010 510,00 7/5/2010 510,00 8/6/2010 359,66 3/2/2009 465,00 4/3/2009 465,00 3/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 1o/6/2009 465,00 2/7/2009 465,00 4/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 8/12/2009 465,00 4/1/2010 510,00 1o/2/2010 510,00 19/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 3/5/2010 304,33 2/2/2009 465,00 2/3/2009 465,00 30/3/2009 465,00 11/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 29/6/2009 465,00 3/8/2009 465,00 1o/9/2009 465,00 30/9/2009 465,00 3/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 1o/2/2010 510,00 18/3/2010 305,00 4/2/2009 465,00 2/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 4/5/2009 465,00 3/8/2009 465,00 3/8/2009 465,00 1o/9/2009 465,00 29/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 27/1/2010 510,00 11/3/2010 510,00 7/4/2010 403,00 8/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 6/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 7/1/2010 (...) " 1. Processo TC- Processo 040.745/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ernande Gomes de Souza (CPF XXX.650.847-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social no Rio de Janeiro (norte) - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.